Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: MARCOS TORRES AMORIM, ILVA PEQUENO SA CARVALHO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO L'ESSENCE DU PARC, ILVA PEQUENO SA CARVALHO, MARCOS TORRES AMORIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Torres Amorim, Id. 26201992, em face do v. Acórdão Id. 26106016. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora